Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. DELITO PRATICADO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
1. A Lei 11.340/2006, por ser norma jurídica de natureza mista que contém regras de direito material mais gravosas, não pode alcançar fatos anteriores à sua vigência.
2. Como a conduta do indiciado foi, em tese, realizada antes da vigência da lei mais severa, já que os fatos se passaram entre os anos de 2005 e 2006, o feito não pode tramitar sob a égide da nova lei (Lei Maria da Penha), indiscutivelmente mais grave, que entrou em vigor em 22/09/2006.
3. A competência para julgar fatos que se qualificam como violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorridos antes da vigência da Lei 11.340/06, é da vara criminal, eis que a novel legislação é mais severa, não se aplicando a fatos anteriores a sua vigência.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.